Tribunal: TJPA
Processo: 0007021-86.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007021-86.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR DE JUSTIÇA: Dr. Alexandre Marcus Tourinho
APELADO: Antônio Fábio Neves da Costa
ADVOGADO(A):

Def. Público Arquise José F. de Melo
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06). INCABÍVEL. DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO HOUVE PRODUÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELO CRIME DE TRÁFICO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DE USO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Salinópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado
ANTONIO FÁBIO NEVES DA COSTA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a denúncia, desclassificando a conduta do réu
ANTÔNIO FÁBIO NEVES DA COSTA,
acusado pela prática do crime previsto no art. 33., da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), para o previsto no art. 28 do mesmo Códex (uso de entorpecentes).

Narra a denúncia
que no dia 15 de abril de 2016, por volta das 18hs, após denúncia anônima, Policiais Civis em diligência, depararam-se com o réu, momento em que após a sua abordagem, foi conduzido até a sua residência, local em que, após busca autorizada, foi encontrado 01 (uma) balança digital, 879,0 (oitocentos e setenta e nove) gramas de ¿maconha¿, 18 (dezoito) gramas de ¿oxi¿ e 01 (um) aparelho celular da marca positivo, razão pela qual foi preso em flagrante.

Em razões recursais
, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do apelo no sentido de que seja reformada a sentença com a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação a autoria e materialidade do crime imputado.

Em contrarrazões
, a Defensoria Pública pleiteia o improvimento do apelo com a manutenção da sentença que desclassificou o delito imputado para o previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, diante da fragilidade da prova produzida nos autos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de que a sentença monocrática seja reformada a fim de que o recorrido seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciação do mérito recursal.
1 - Da alegada comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico.

O apelante pretende nesta via recursal a reforma da sentença guerreada no sentido de que o apelado seja condenado no tipo penal de tráfico previsto no art. 33, da Lei de Drogas, diante da comprovação da autoria e materialidade do referido crime.

Analisando detidamente os autos, verifico que não se encontra devidamente evidenciada a autoria delitiva do crime de tráfico alegada pelo
parquet
nesta via recursal, pelo que deve ser mantida a sentença ora combatida.

Certo é que durante toda a instrução processual mais precisamente durante os depoimentos das testemunhas, não restou evidenciada a prática da conduta de traficância, inicialmente porque a primeira testemunha de acusação, Sr. Odimar Feio Gama, sequer participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do réu (mídia fl.40).

Da mesma forma, com o depoimento da testemunha, Sr. Nilton Santos Costa Brito, que efetivamente participou da diligência referida, embora tenha ficado claro que o acusado foi encontrado com um saco de drogas, não se pode confirmar que foi apreendida a quantidade de droga e a balança digital indicada na inicial acusatória (mídia fl. 70).

Não se pode olvidar que o acusado, ora recorrido, durante seu interrogatório, foi veemente em afirmar que a droga apreendida em sua posse era para consumo pessoal e que antes da sua prisão havia acabado de adquirir 50 (cinquenta) gramas de substância entorpecente, confirmando a tese de que seria utilizada para uso próprio nos termos do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, vê-se que o Laudo do Instituto de Criminalística juntado à fl. 99, confirma a alegação do recorrido, em que detinha a posse de 45 (quarenta e cinco) gramas de ¿cocaína¿, divergindo totalmente da quantidade de droga indicada na peça acusatória.

Portanto, diante dos depoimentos inseguros das testemunhas de acusação e da falta de coesão das provas colhidas durante a instrução processual com a inicial acusatória, vejo que não existe realmente material probatório seguro o suficiente para se embasar uma sentença condenatória do acusado, pelo crime de tráfico de drogas.

Como tudo que foi produzido nos autos não demonstra de forma clara e sem sobra de dúvidas que o apelante estava mesmo traficando drogas ilícitas, necessário se faz aplicar o princípio
in dubio pro reo
ao presente caso, pois não há certeza, e sim, bastante dúvida sobre o crime que se pretende imputar-lhe nesta via recursal.

Assim, não havendo elementos probatórios suficientes à condenação do recorrente no crime de tráfico, e sim, a comprovação somente da simples posse de drogas, certo é que a sentença guerreada está a salvo de qualquer reparo, ainda mais quando as condutas ¿ter em depósito, transportar e trazer consigo¿ constantes no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 também estão presentes no art. 28 da referida lei,
ex vi
:
¿
Art. 28.
Quem adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo
, para uso pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:¿ (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter integralmente a sentença de 1º grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator